Tribunal: TJDFT
Processo: 0746957-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF em face do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, referente aos autos PJE no 0705951-22.2020.8.07.0015, no qual foi instaurado inquérito policial para apurar a prática, em tese, do crime de apropriação indébita (art. 168, do Código Penal), praticado por Janaína Martins Pereira em desfavor de Bordalo Negócios Imobiliários (ID 20882419, fls. 98/99). O referido inquérito foi inicialmente distribuído ao Juízo 5a Vara Criminal de Brasília/DF, porém, após requerimento do Ministério Público (ID 20882419, fl. 89v), a autoridade judicial da 5a Vara declinou da competência para uma das varas criminais da Circunscrição Judiciária do Guará, por entender que o local dos fatos pertence à Região Administrativa do Guará, nos termos do art. 69, inciso I e art. 70, ambos do Código de Processo Penal (20882419, fl. 91). Os autos foram redistribuídos ao Juizado Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF e este Juízo, por sua vez, invocando a regra prevista no art. 114, inciso I, segunda parte do CPP, argumenta que o local do crime noticiado nos autos não se constitui área afeta à Circunscrição Judiciária daquela Vara. Nos termos do art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, foram solicitadas as informações ao Juízo Suscitado - Juízo 5a Vara Criminal de Brasília/DF, o qual reconheceu sua competência, nos seguintes termos: “Exmo. Sr. Desembargador Joao Timoteo, Em relacao ao Conflito de Competencia 0746957-51.2020.8.07.0000, melhor examinando a localizacao pelos mapas disponiveis em sitios do GDF, verifiquei que o SMAS tem areas pertencentes a regiao administrativa do Guara e outras areas pertencentes a regiao administrativa do Plano Piloto. Especificamente os lotes 1 a 10 do Trecho 3 do Setor de Multiplas Atividades Sul-SMAS sao da regiao administrativa do Plano Piloto – RA I, conforme Decreto GDF 37.118/2016. Dessa forma, s.m.j., razao assiste ao MM. Juizo de Direito Suscitante e essa magistrada incorreu em erro ao remeter os autos para aquele Juizo. Continuo a vossa disposicao para outras informacoes, Ana Claudia Costa Barreto” (...) (ID 21306890) (Grifo nosso.) A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do Conflito ante a visível perda de objeto (ID 21580995). Assim, diante do reconhecimento da competência por parte da MM. Juíza titular da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, não mais subsiste interesse processual no presente feito em razão da perda de seu objeto. Assim, conforme o disposto no artigo 89, do Regimento Interno desta egrégia Corte, cabe ao Relator decidir a questão, in verbis: Art. 89 – São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando houver perda superveniente do objeto; (...) (Grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente conflito de competência, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos.